Tribunal: TJDFT
Processo: 0728842-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728842-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DE BARROS SOARES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO DE BARROS SOARES, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho, que negou pedido de oitiva de uma testemunha. Assevera em suas razões, que a testemunha somente foi identificada pelo agravante e seus familiares após o oferecimento da defesa prévia, configurando a decisão cerceamento de defesa (ID 28835684). Antes que fosse realizada a devida instrução e colhida manifestação da d. Procuradoria de Justiça, sobreveio petição e documentos acostados pelo agravante, pelos quais informa que a decisão agravada foi modificada pela d. Juíza, que deferiu a oitiva da testemunha arrolada. Dessa forma, pediu que o recurso fosse julgado prejudicado (ID 29294574). É o relatório. Decido. Consoante informado pelo próprio agravante, foi deferida a oitiva da testemunha arrolada após a apresentação da defesa prévia, de modo que a pretensão se mostra atendida. Verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo, em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de setembro de 2021 19:33:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora